Tribunal: STF
Processo: HC 261582
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leilton da Silva Neves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESCAMINHO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão de negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo automotor. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, reincidente específico, tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e se a pena de inabilitação para dirigir é aplicável. 



    III. Razões de decidir 



    3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, considerando a reincidência específica do agravante e a ineficácia da medida em casos anteriores. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição apenas quando a reincidência não é específica e a medida se mostra socialmente recomendável. 



    5. A inabilitação para dirigir veículo automotor é aplicável, pois o agravante utilizou veículo como instrumento para a prática criminosa, conforme art. 92, III, do Código Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada para reincidentes específicos, conforme art. 44, § 3º, do Código Penal. 2. A inabilitação para dirigir veículo automotor é aplicável quando o veículo é utilizado como instrumento para a prática criminosa.



    (AREsp 2.436.698 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante alega, em síntese, que a reincidência foi utilizada indevidamente para exasperar a pena base na segunda fase da dosimetria e impedir a substituição, aduzindo que esta Corte admite a conversão quando ausente fundamentação idônea. Questiona a pena acessória de inabilitação para dirigir, por ausência de demonstração concreta de sua necessidade e utilidade à ressocialização, tornando inaplicável o artigo 92, III, do CP. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, destaco o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e manutenção da pena acessória de inabilitação para dirigir:



    O Código Penal veda expressamente a substituição da pena nas hipóteses em que o réu for reincidente pelo mesmo delito, como no caso dos autos (art. 44, § 3º, do CP). (...) 



    Ainda que não se considerasse isso, entendo que no presente caso a substituição não é socialmente recomendável, porque os elementos dos autos indicam que ela não se revela suficiente para reprimir o crime. 



    O acusado conta com três outras condenações pelo mesmo crime. 



    Como destacado no voto vencedor, o fato ora analisado, foi praticado em 08/11/2019, poucos meses após a condenação definitiva nos autos nº 5003210-29.2018.4.04.7005 e nº 5001059- 21.2018.4.04.7028 (29/04/2019 e 13/05/2019, respectivamente), e enquanto tramitava a Ação Penal nº 5005504-54.2018.4.04.7005. 



    Ainda, tanto na ação penal n° 5003210-29.2018.4.04.7005 quanto na 5001059- 21.2018.4.04.7028, o acusado teve sua pena substituída por restritivas de direitos. 



    Apesar disso, cometeu o mesmo crime posteriormente, o que ensejou o presente processo. 



    É dizer, no período em que deveria estar cumprido pena, foi flagrado novamente praticando o mesmo crime - o que ensejou a condenação nos presentes autos. 



    Portanto, além de o embargante ser reincidente específico, já teve a medida de substituição da pena deferida no passado, sem que ela surtisse o efeito esperado, o que justifica o não cabimento da substituição no presente caso. (...) 



    Nesse contexto, a medida não se mostra socialmente recomendável.



    Como se vê, o Tribunal regional ao afastar a  substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fundamentou em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a substituição é admissível ao condenado reincidente apenas quando a reincidência não for específica e a medida se mostrar socialmente recomendável.



    [...]



    Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual sendo  demonstrado pelo acórdão recorrido que o agravante praticou crime doloso e se valeu de veículo automotor como instrumento para a sua prática, é de rigor a aplicação da penalidade de inabilitação para dirigir, nos termos do art. 92, III, do Código Penal  (AgRg no AREsp n. 1.786.144/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024).



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, e como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça “A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal”. (HC 163.821AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Conforme exposto pelo ato dito coator a vedação decorre de texto expresso da lei, porquanto “O Código Penal veda expressamente a substituição da pena nas hipóteses em que o réu for reincidente pelo mesmo delito, como no caso dos autos (art. 44, § 3º, do CP)”



    Ainda que não fosse, não vislumbro ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto a negativa de substituição encontra-se fundada na insuficiência da medida (44, III, do Código Penal), tendo em vista que “além de o embargante ser reincidente específico, já teve a medida de substituição da pena deferida no passado, sem que ela surtisse o efeito esperado, o que justifica o não cabimento da substituição no presente caso.”.



    De outro lado, quanto a pena acessória de inabilitação para dirigir, também não há ilegalidade passível de reconhecimento na presente via, porquanto decorrente de previsão legal expressa, conforme bem exposto “o agravante praticou crime doloso e se valeu de veículo automotor como instrumento para a sua prática, é de rigor a aplicação da penalidade de inabilitação para dirigir, nos termos do art. 92, III, do Código Penal”. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. INCIDÊNCIA DO ART. 92, III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    (HC 197.606, ministro Alexandre de Moraes)



    Em síntese, há fundamentação suficiente para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e manutenção da pena acessória de inabilitação para dirigir.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente